Tribunal: TJBA
Processo: 8031509-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031509-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZABETE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
ACAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PELO SUS, COM REGISTRO NA ANVISA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DO FÁRMACO, DIANTE DA INEFICIÊNCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. TEMA 106. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL N.º 1.657.156/RJ. REQUISITOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Considerando-se que o feito principal se encontra totalmente instruído, reputa-se prejudicada a apreciação do agravo interno interposto
por

ELIZABETE DE SOUZA SANTOS
, contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido.

2.
In casu
, a agravante busca o fornecimento dos medicamentos CARBONATO DE LÍTIO 600 MG, VENLAFAXINA 300MG e MIRTAZAPINA 45 MG, para tratamento de Transtorno Depressivo recorrente, diante da ineficácia de outros fármacos, sendo que os dois últimos medicamentos não integram a RENAME, logo, trata-se de medicamento não padronizado pelo SUS, contudo, com registro na Anvisa.

3.
Verifica-se ainda, que a agrava
nte
já utilizou outros fármacos fornecidos pelo SUS, os quais não responderam de forma satisfatória,
consoante relato da psiquiatra, que a acompanha.

4.
No que tange à exigência de comprovação de hipossuficiência
financeira
,
está restou demonstrada, tanto que
lhe
foi concedida a gratuidade processual.
Além disso,
a agrava
nte
é representada pela
Defensoria Pública no processo em voga, evidenciando a sua dependência da assistência Estatal.

5.
Por fim, os medicamentos prescritos possuem registro na ANVISA, a MIRTAZAPINA – Registro: 100470462, tendo sua comercialização devidamente autorizada no dia 25/03/2019 e a VENLAFAXINA – Registro: 100431147, concluindo-se, dessa forma, que todos os requisitos (cumulativos) foram preenchidos.

6.
Desse modo encontram-se preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ.

7.
Outrossim, o perigo de dano existe na medida em que o deferimento
parcial
da tutela acarretará risco à saúde d
a
agrava
nte
, colocando em perigo a vida que é o bem maior a ser protegido, ato que atentaria contra o princípio da dignidade da pessoa humana, que norteia qualquer relação jurídica.

R
ECURSO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8031509-89.2023.8.05.0000
e Agravo Interno n.º
8031509-89.2023.8.05.0000
.1.AgIntCiv
,
e
m que figura como
Agravante

ELIZABETE DE SOUZA SANTOS

e
Agravado
s

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E

DA
R PROVIMENTO
AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2024.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18